Tribunal: TJDFT
Processo: 0715992-24.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1o FATO. ROUBO MAJORADO. 2o FATO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. AMBOS OS RÉUS. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO CORROBORADOS PELA PROVA JUDICIAL. DEPOIMENTO DO POLICIAL QUE PARTICIPOU ATIVAMENTE DAS INVESTIGAÇÕES. AMPLO MATERIAL INVESTIGATIVO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou um réu pela prática do crime de roubo majorado (concurso de agentes e uso de arma branca) e outro réu pela prática do crime de receptação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em saber se o acervo probatório é suficiente para a formação de um juízo de convicção a respeito da materialidade e da autoria delitiva atribuída aos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nos autos elementos sugestivos de que o policial ouvido em Juízo, sob o crivo do contraditório e em observância à ampla defesa, tivesse qualquer motivo para prejudicar os acusados, criando uma versão fantasiosa dos fatos.
4. Os agentes de segurança assumem o compromisso de dizer a verdade do mesmo modo como ocorre com as demais testemunhas e serão criminalmente responsabilizados caso faltem com ela, não sendo autorizada qualquer diferença de tratamento entre eles e os cidadãos comuns, tampouco qualquer distinção de valoração dos testemunhos.
5. No caso concreto, diferentemente do que alega a Defensoria Pública nos recursos de ambos os réus, a condenação não está fundamentada exclusivamente em elementos de informação colhidos na fase de investigação, o que, por certo, encontra óbice no que dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal. A responsabilidade criminal dos apelantes encontra suporte nos elementos informativos combinados com a prova judicializada, consistente na palavra do policial civil que participou ativamente das investigações.
6. As declarações extrajudiciais, as filmagens, os relatórios de investigação e os dados do Sistema de Inteligência de Registros Telefônicos e Telemáticos da PCDF (SITTEL) e da Google foram confirmados pelo relato seguro e harmônico prestado, em Juízo, pelo policial civil.
7. Percebe-se que um dos réus, sob o pretexto de que estaria cobrando uma dívida da vítima, subtraiu o aparelho celular da parte ofendida mediante grave ameaça e violência à pessoa, e para tanto fez uso de uma arma branca. Não bastasse, toda a ação foi perpetrada com o auxílio de um indivíduo não identificado. Não há dúvida acerca da prática delituosa e da autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca.
8. Quanto ao outro réu, as circunstâncias nas quais o aparelho celular foi por ele recebido evidenciam inequívoca ciência da origem ilícita do bem. A defesa não logrou êxito em comprovar a proveniência regular do aparelho celular ou desconhecimento do réu sobre a origem ilícita, nos estritos termos do que determina o art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos e improvidos.